Tribunal: TJSP
Processo: 2189742-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2018 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pelo coexecutado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Alienação fiduciária – Transmissão da propriedade resolúvel do imóvel ao credor fiduciário – Em caso de inadimplemento da dívida garantida pela alienação

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2018 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pelo coexecutado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Alienação fiduciária – Transmissão da propriedade resolúvel do imóvel ao credor fiduciário – Em caso de inadimplemento da dívida garantida pela alienação fiduciária, a propriedade aperfeiçoa-se em nome do credor fiduciário – Em tal hipótese, o devedor fiduciante responde pelos débitos incidentes sobre o imóvel até a imissão do fiduciário na posse – Inteligência dos artigos 26 e 27, § 8o, da Lei Federal no 9.514/1994 – Pela alienação fiduciária, a propriedade resolúvel é transmitida ao credor apenas para fins de garantia da dívida, sem os atributos inerentes ao direito de propriedade – Por esse motivo, o credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade – Precedentes desta C. Câmara.
No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra o devedor fiduciante e contra o credor fiduciário – Não há notícia de que tenha havido o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade pelo fiduciário, de forma que esse não pode ser considerado sujeito passivo da obrigação em relação ao IPTU – Extinção da execução fiscal em relação ao credor fiduciário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de pré-executividade – Possibilidade – A sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas somente quando essa for procedente, mesmo que parcialmente – Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp. no. 1.185.036/PE) – Precedentes desta C. Câmara – Honorários fixados nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Honorários fixados em 10% sobre o valor da execução fiscal (R$ 13.089,92) – Verba honorária que deveria ser fixada, em tese, em R$ 1.308,00 – Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada – Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189742-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DOS VOTOS CONCEDERAM PROVIMENTO AO RECURSO, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 17121
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2189742-15.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: ANA CECÍLIA MARQUES FARIA
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIO DE 2018
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade
Recurso interposto pelo
coexecutado.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

OCORRÊNCIA

Alienação fiduciária – Transmissão da propriedade
resolúvel do imóvel ao credor fiduciário
Em caso de
inadimplemento da dívida garantida pela alienação
fiduciária, a propriedade aperfeiçoa-se em nome do credor
fiduciário Em tal hipótese, o devedor fiduciante responde
pelos débitos incidentes sobre o imóvel até a imissão do
fiduciário na posse Inteligência dos artigos 26 e 27, § 8o,
da Lei Federal no 9.514/1994 Pela alienação fiduciária, a
propriedade resolúvel é transmitida ao credor apenas para
fins de garantia da dívida, sem os atributos inerentes ao
direito de propriedade
Por esse motivo, o credor
fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o
imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a
consolidação da propriedade
Precedentes desta C.
Câmara.
No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra o devedor
fiduciante e contra o credor fiduciário Não há notícia de
que tenha havido o inadimplemento da dívida e a
consolidação da propriedade pelo fiduciário, de forma que
esse não pode ser considerado sujeito passivo da obrigação
em relação ao IPTU
Extinção da execução fiscal em
relação ao credor fiduciário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Exceção de pré-
executividade Possibilidade A sucumbência é devida no
caso de exceção de pré-executividade, mas somente quando
essa for procedente, mesmo que parcialmente Precedente
do Superior Tribunal de Justiça submetido ao regime do
art. 543-C do CPC de 1973 (REsp. no. 1.185.036/PE)

Precedentes desta C. Câmara
Honorários fixados nos
termos do artigo 85, §3o, inciso I do Código de Processo
Civil de 2015 Observância aos critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o do referido artigo
Honorários
fixados em 10% sobre o valor da execução fiscal (R$
13.089,92)
Verba honorária que deveria ser fixada, em
tese, em R$ 1.308,00
Ocorre que o Código de Processo
Civil não é a única norma a ser aplicada
Aplicação
conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Advocacia)
Entendimento jurisprudencial no sentido de
não permitir o aviltamento da profissão de advogado

Honorários que devem ser fixados de forma razoável,
respeitando a dignidade da advocacia
Fixação em R$
3.000,00 (três mil reais) que atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO move contra ITAÚ UNIBANCO S/A e DEBORA ALBUQUERQUE
DUBOIS.
O agravo foi interposto pelo coexecutado contra a r. decisão de fls. 62/65 daqueles
autos que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, reconhecendo a legitimidade
passiva do credor fiduciário, coexecutado, para figurar no polo passivo da execução fiscal, sob
fundamento de que este seria o titular da propriedade do bem alienado fiduciariamente, por
conseguinte, seria responsável solidário da obrigação tributária.
O agravante (fls. 01/14) pugna pela exclusão deste do polo passivo da execução fiscal
diante de sua ilegitimidade passiva ad causam. Sustenta que o agravante não pode ser
considerado contribuinte do IPTU, pois não ostenta a propriedade ou domínio útil do imóvel,
nem mesmo pode ser caracterizado como possuidor com animus domini, uma vez que, em
decorrência da alienação fiduciária, o domínio é resolúvel. Defende que somente quem exerce
a posse como forma de exteriorização da propriedade poderia figurar no polo passivo da
relação jurídico-tributária da demanda e o agravante não manifesta qualquer pretensão de
tomar os imóveis para incrementar o seu acervo patrimonial. Assevera que não há como
admitir qualquer interpretação que impute ao credor-fiduciário a responsabilidade solidária
pelo pagamento do IPTU decorrente de bem imóvel alienado fiduciariamente, por mero direito
real de garantia sobre o bem. Pleiteia pela concessão de efeito suspensivo. Requer a reforma da
r. decisão para que a exceção de pré-executividade seja acolhida para extinguir a execução
fiscal, por ilegitimidade passiva do ad causam.
O recurso foi recebido, sendo deferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 21/22).
A contraminuta veio (fls. 29/44).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
A Lei Federal no 9.514/1994 prevê a alienação fiduciária do imóvel como uma das
hipóteses de garantia das operações de financiamento imobiliário:
Art. 17. As operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser
garantidas por: [...]
IV - alienação fiduciária de coisa imóvel. [...]
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo
qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa
imóvel.
Assim, mediante a alienação fiduciária o fiduciante transfere ao fiduciário a
propriedade resolúvel do imóvel.
Se a dívida garantida for paga, a propriedade fiduciária é extinta. Contudo, caso não
ocorra o pagamento, o credor fiduciário consolida-se como proprietário do imóvel, como se
extrai dos artigos 25 e 26 do mesmo diploma legal:
Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos
deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. [...]
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em
mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do
imóvel em nome do fiduciário. [...]
Já o artigo 27 da Lei Federal no 9.514/1994 dispõe que, nos casos em que houver o
inadimplemento da dívida e a propriedade do credor fiduciário for consolidada, o fiduciante
responde pelos impostos que recaiam sobre o imóvel até a transferência da posse.
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no
prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo
anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. [...]
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou
venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o
fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser
imitido na posse. (grifo nosso)
Vê-se que a propriedade resolúvel do imóvel é inicialmente transferida ao credor
fiduciário apenas para fins de garantia do débito, sem que ocorra a transferência dos atributos
inerentes ao direito de propriedade.
Por esse motivo, o credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o
imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
Exceção de pré-
executividade IPTU do exercício de 2014 Insurgência contra decisão que
rejeitou o incidente processual. 1) Ilegitimidade do credor fiduciário -
Contrato de alienação fiduciária levado a registro
Transferência de
propriedade sob condição resolúvel
Responsabilidade tributária que
deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem A
mera condição de credor fiduciário não lhe confere os direitos de usar, gozar
e dispor do bem - A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo
garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da
propriedade - Ausência de "animus domini" - Ilegitimidade passiva

Responsabilidade tributária que deve recair sobre os devedores fiduciantes -
Precedentes do STJ e desta Corte. [...] Decisão reformada
Recurso
provido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2108195-21.2018.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Raul De Felice, j. 20/06/2018, V. U.) (grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de
pré-executividade - IPTU do exercício de 2016 - Alegação de ilegitimidade
passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que
não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do
art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida - Honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o,
CPC - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento
2107479-91.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j.14/08/2018, V. U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2015 e 2016 - Ilegitimidade
passiva - Contrato de alienação fiduciária devidamente registrado -
Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade
tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do
artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997 - Precedente desta Corte
Extinção
parcial da execução em relação ao excipiente gera a condenação da entidade
pública ao pagamento dos honorários advocatícios Precedente do E. STJ -
Decisão reformada
Agravo provido. (TJSP, Agravo de Instrumento
2129136-89.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Silva
Russo, j. 09/08/2018, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada contra o credor fiduciário, ora
agravante, objetivando a cobrança de IPTU do exercício de 2018 (fls. 01 daqueles autos).
Ocorre que não há notícia de que tenha ocorrido a consolidação da propriedade pelo
credor fiduciário, conforme se observa na matrícula de fls. 46/51 destes autos, de forma que a
instituição financeira não pode ser considerada sujeito passivo da obrigação em relação ao
IPTU.
Assim, a r. decisão agravada deve ser reformada, extinguindo-se a execução fiscal em
relação ao agravante.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Em julgamento de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC de
1973, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, uma vez acolhida a
exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal, é cabível a condenação da
Fazenda Pública em honorários advocatícios.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. 1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. 2.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
(STJ, Recurso Especial no. 1.185.036/PE, Primeira Seção, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, j. 08/09/2010) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Taxa de licença e ISS dos exercícios de
2006 a 2011 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, em
razão do reconhecimento da prescrição dos débitos de 2006 e 2007 -
Extinção parcial da execução fiscal - Cabimento da condenação da
Municipalidade em honorários advocatícios - Aplicação do princípio da
causalidade - Honorários fixados em 10% sobre o valor do débito excluído -
Recurso
provido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2246640-24.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 03/03/2016, V. U.) (grifo nosso)
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução fiscal - [...].
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Acolhimento de exceção de pré-
executividade para o fim de declarar a ilegitimidade passiva ad causam de
sócia da empresa executada - Cabível a fixação de verba honorária -
Orientação consolidada do STJ no sentido de que cabe a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a exceção de
pré-executividade é acolhida, ainda que não ocorra a extinção completa
da execução - Recurso de agravo de instrumento desprovido. (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2143805-89.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Fortes Muniz, j. 12/03/2015, V. U.) (grifo nosso)
Portanto, a sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas
somente quando essa for procedente, mesmo que parcialmente.
Quanto aos honorários de advogado, as regras a serem aplicadas são as prevista no
art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, começando-se pelo §2o:
Art. 85 § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
O advogado foi zeloso, porém a Comarca onde litigou é um lugar agradável, dotado
inclusive de informações via internet. Já a natureza e importância da causa não são tão grandes
no caso.
O trabalho realizado pelo advogado, embora bem feito, e o tempo exigido para o seu
serviço também nada tiveram de especial a justificar uma majoração maior.
Portanto, a fixação na base mínima é razoável.
Como não houve condenação, o percentual incidirá sobre o valor da execução fiscal,
ou seja, R$ 13.089,92 (fls. 01 daqueles autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como no caso litiga a Fazenda, não se aplica o percentual do §2o do art. 85, aplicando-
se o §3o do art. 85 do Código de Processo Civil:
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-
mínimos.
No caso se aplica o inciso I do citado parágrafo terceiro e, como vimos acima, não há
razão para a aplicação além do nível mínimo, ou seja, 10%.
De tudo isso se conclui que os honorários deveriam ser fixados, em tese, em
aproximadamente R$ 1.308,00.
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada.
Com efeito, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto da
Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e Disciplina da
OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela Tabela de
Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores
inferiores aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a tabela,
também não lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e a dignidade
dessa nobre profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de indispensável à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos critérios
preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor em expressão
econômica que remunere o advogado em padrão compatível com a dignidade
de seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000, Apelação Com Revisão /
Acidente de Trabalho. Relator(a): Antônio Maria. Comarca: Salto. Órgão
julgador: 5a. Câmara do Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC). Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento: 22/05/2002. Data de registro: 10/06/2002. Outros números:
623483/2-00, 992.00.017357-5)
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
[...]
2.
Honorários
advocatícios.
Arbitramento aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do § 4°
do artigo 20 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Fixação que
deve resultar em remuneração condigna ao profissional. Apelação
parcialmente provida para esse fim. (TJSP 9113913-70.2001.8.26.0000,
Apelação Com Revisão. Relator(a): Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 01/12/2005. Data de
registro: 16/12/2005. Outros números: 1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a
litigância é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por outro
lado, estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse perdedor é
o Poder Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia sem ter que obrigatoriamente coincidir com a tabela.
Assim, fixa-se a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que, no
caso, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem onerosidade excessiva
aos cofres públicos.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189742-15.2020.8.26.0000
Agravante:
Itaú Unibanco S/A
Agravada :
Municipalidade de São Paulo
Comarca : São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.758.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria para negar
provimento ao recurso.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida, em razão dos argumentos expendidos pelo excipiente com
fulcro na Lei no 9.514/97.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, não se assiste de razão o
excipiente no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da
ilegitimidade, por se tratar de negócio jurídico realizado entre as partes
com a atribuição para si da posse indireta do bem. Porque, como
expressamente estabelece o art. 23 do citado texto, exige-se para a
constituição da propriedade fiduciária o registro do contrato, conforme
dispõe o art. 1.245, caput do Código Civil. Irrelevante deter o credor
fiduciário a posse indireta do bem, por certo que, tendo sido transmitida
para si a propriedade do mesmo (não importando se resolúvel), acha-se
identificado como contribuinte do IPTU, segundo estabelece o art. 34 do
CTN.
Mostra-se inaplicável ao presente caso, data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venia, o § 8o do art. 27 da Lei no 9.514/97, invocado pelo agravante,
porquanto esse dispositivo trata de hipótese em que há a consolidação da
propriedade imobiliária pelo credor fiduciário, situação esta que não se
verifica aqui. Afora isso, esse parágrafo apenas mantém a responsabilidade
tributária do devedor fiduciante nestas situações, não excluindo o credor
fiduciário da relação jurídico-tributária.
De qualquer modo, não poderia tal disposição
contrariar ou constituir exceção aos dizeres dos arts. 34 e 123 do CTN,
uma vez tendo este o status de lei complementar, insuscetível de
modificada por lei ordinária.
Relativamente à controvérsia aqui colocada, pois,
deve-se aplicar também o entendimento já firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça e consignado na Súmula no 399 do STJ, segundo a
qual, “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU”.
A propósito da matéria, enfocando porém a
cobrança de IPVA, o STJ já se pronunciou pela existência de solidariedade
entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante para o pagamento desse
tributo (REsp 1344288/MG, 2a Turma, Relator Ministro Humberto
Martins, v.U., em 21/5/2015), contendo o v. Acórdão respectivo a seguinte
ementa:
“TRIBUTÁRIO.
IPVA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PROPRIEDADE.
CREDOR
FIDUCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade é
transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa.
2. Sendo o credor fiduciário o proprietário do
veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da
qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em
face de eventual inadimplemento.
3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no
REsp 1066584/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008. Recurso
especial improvido.”
Cabe mencionar também, por relevante, o
decidido pela Colenda 18a Câmara de Direito Público desta Corte, por
ocasião do julgamento do recurso de apelação no
1003820-09.2015.8.26.0576 (Relator Desembargador Ricardo Chimenti,
v.u. julg. em 24.11.2016), assim ementado:
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU.
Sentença que julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que
a executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora
fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência da Lei
9.514/1997. Caso concreto em que, ademais, o compromisso de venda e
compra não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme prevê
o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido
no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor
(promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Recurso não
provido”. (Destaques deste Relator).
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta pareceu-me ser a da
rejeição da exceção de pré-executividade
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EURIPEDES GOMES FAIM FILHO
13972E29
9
12
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
13D96522
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2189742-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.